Tribunal: STF
Processo: ARE 1290236
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RECURSO PROTOCOLADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO NO EDITAL. REMESSA E APELO IMPROVIDOS.



    1. Remessa necessária e apelação interposta em face de sentença que concedeu a segurança a fim de determinar que a impetrada receba o recurso administrativo do candidato, ora apelado, protocolado terceiro, retomando-se a fase recursal relativa à análise do recurso da prova de desempenho didático no concurso público para o cargo de professor.



    2. Compulsando o edital discutido no feito, especialmente no tocante ao item 9.17, percebe-se que a norma administrativa prevista para a interposição de recurso para a prova de desempenho didático não estabelece a exigência de procuração ou autorização para que terceiro possa protocolar o recurso por algum dos candidatos.



    3. A concessão do writ não implica em violação aos princípios da isonomia, da boa-fé e legalidade, uma vez que o impetrante, ora apelado, não pleiteia a sua aprovação no mencionado concurso por meio da ordem concedida nestes autos, mas tão somente que a impetrada dê seguimento à análise do recurso administrativo interposto numa das fases do certame. Cuida-se, outrossim, de aplicação do princípio da razoabilidade, inexistindo afronta aos postulados da vinculação ao instrumento convocatório, nem tampouco à segurança jurídica, uma vez que não houve vedação ao edital no mero protocolo de recurso efetuado por terceiro.



    4. Outrossim, o impetrante colaciona cópia do recurso administrativo não recebido pela banca examinadora, revelando o atendimento das formalidades exigidas para conhecimento e análise perante a comissão, inclusive com a devida assinatura do candidato, ora apelado, o que fragiliza a legitimidade das informações que lastreiam a presente apelação.



    5. Remessa necessária e apelação improvidas."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Compulsando o edital discutido no feito, especialmente no tocante ao item 9.17 (id. 4058000.1546415 - pág. 6), percebe-se que a norma administrativa prevista para a interposição de recurso para a prova de desempenho didático não estabelece a exigência de procuração ou autorização para que terceiro possa protocolar o recurso por algum dos candidatos.



    A concessão do writ não implica em violação aos princípios da isonomia, da boa-fé e legalidade, uma vez que o impetrante, ora apelado, não pleiteia a sua aprovação no mencionado concurso por meio da ordem concedida nestes autos, mas tão somente que a impetrada dê seguimento à análise do recurso administrativo interposto a uma das fases do certame. Cuida-se, outrossim, de aplicação do princípio da razoabilidade, inexistindo afronta aos postulados da vinculação ao instrumento convocatório, nem tampouco à segurança jurídica, uma vez que não houve vedação ao edital no mero protocolo de recurso efetuado por terceiro.



    Outrossim, o impetrante colaciona cópia do recurso administrativo não recebido pela banca examinadora, revelando o atendimento das formalidades exigidas para conhecimento e análise perante a comissão, inclusive com a devida assinatura do candidato, ora apelado (id. 4058000.1546417), o que fragiliza a legitimidade das informações que lastreiam a presente apelação. Com essas considerações, nego provimento à remessa necessária e à apelação."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2020.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente